Tribunal: TJBA
Processo: 8000984-56.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8000984-56.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. Advogado(s): CELSO DE FARIA MONTEIRO (OAB:SP138436-A) AGRAVADO: G. T. D. E. R. R. e outros Advogado(s): GERALDO DEL REI REIS (OAB:BA9990-A), GUSTAVO SAMPAIO NEVES registrado(a) civilmente como GUSTAVO SAMPAIO NEVES (OAB:BA27029-A) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MAJORADA A MULTA DIÁRIA, NA ORIGEM, POR DESCUMPRIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. INEQUÍVOCA RESISTÊNCIA DA PARTE AGRAVANTE AO CUMPRIMENTO DA DECISÃO LIMINAR. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. AUMENTO DO VALOR ARBITRADO DA MULTA DIÁRIA PARA R$600,00, LIMITADA AO MONTANTE DE R$60.000,00, FIXADO PELO JUÍZO DE ORIGEM. ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE DA PENALIDADE FIXADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto por plataforma de rede social contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, determinou a reativação de conta de usuário, com imposição de multa diária, posteriormente majorada em razão do descumprimento. II. Questão em discussão 2. A discussão consiste em saber se é cabível a reiteração de agravo de instrumento com os mesmos fundamentos já apreciados em recurso anterior e se é legítima a majoração da multa diária por descumprimento de decisão judicial. III. Razões de decidir 3. É vedada a interposição de novo recurso com os mesmos fundamentos de agravo já julgado, em respeito ao princípio da unirrecorribilidade e à preclusão. 4. A decisão agravada apenas determinou a intimação para comprovação do cumprimento da tutela e a majoração da multa, não sendo objeto novo que justifique a reiteração recursal. 5. A majoração da multa diária está amparada no art. 537, do CPC e visa assegurar o cumprimento da ordem judicial. 6. A penalidade mostra-se proporcional e adequada, considerando o porte econômico da agravante e o lapso de tempo transcorrido sem cumprimento da decisão. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Tese de julgamento: "1. É incabível a reiteração de agravo de instrumento com os mesmos fundamentos de recurso anterior já apreciado. 2. A majoração da multa cominatória por descumprimento de tutela de urgência é legítima quando evidenciado o não cumprimento da ordem judicial e a resistência injustificada da parte." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 231, VII; 300; 357; 537. Jurisprudência relevante citada: TJSP, AI nº 2125794-02.2020.8.26.0000, Rel. Des. Maria do Carmo Honorio, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 22.01.2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento n° 8000984-56.2025.8.05.0000; Recorrente: Facebook Serviços Online do Brasil Ltda.; Recorrido: G. T. D. R. R., representado por Geraldo Del Rei Reis; ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER PARCIALMENTE O RECURSO E DA PARTE CONHECIDA, NEGAR PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão agravada, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator